Tribunal: TJES
Processo: 0000839-69.2013.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000839-69.2013.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OSEIAS TEIXEIRA SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000839-69.2013.8.08.0002

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO (SICOOB SUL)

APELADO: OSÉIAS TEIXEIRA SOUZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, ajuizada em 11/04/2013, e extinguiu o feito com resolução do mérito, diante da ausência de citação do executado até 11/11/2024 e da inexistência de bens penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se a execução da cédula de crédito bancário está prescrita, à luz do prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável ao caso por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o dia seguinte ao vencimento da última parcela do título, que, no caso concreto, ocorreu em 20/11/2014, de modo que a prazo prescricional teve sua fluência iniciada em 21/11/2014.

5. A propositura da ação executiva, por si só, não interrompe a prescrição se não houver citação válida do devedor no prazo legal, nos termos do art. 802 do CPC c/c art. 240, § 1º, do CPC, sendo necessário o cumprimento, pelo autor, das providências previstas no § 2º do art. 240.

6. A parte exequente não logrou êxito na localização do executado durante mais de dez anos de tramitação do feito, vindo a requerer citação por edital apenas em 2023, quando já consumada a prescrição.

7. A ausência de citação válida decorreu da inércia da parte exequente em localizar o executado ou seus bens, e não de entrave imputável ao Poder Judiciário, razão pela qual se mostra inaplicável a Súmula nº 106 do STJ.

8. A simples reiteração de pedidos de diligência sem êxito não configura causa interruptiva ou impeditiva da prescrição, tampouco esforço efetivo suficiente para impedir sua consumação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é de três anos, contados do vencimento da última parcela, conforme o art. 70 da LUG e art. 44 da Lei nº 10.931/2004.

2. A interrupção da prescrição depende da efetiva citação válida do devedor, nos termos do art. 802 do CPC c/c art. 240, § 1º.

3. Não se aplica a Súmula nº 106 do STJ quando a ausência de citação válida decorre da inércia da parte exequente e não de entrave imputável ao Poder Judiciário.

4. Requisição de diligências infrutíferas e genéricas não obsta o curso do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 202, I, e 206, § 3º, VIII; CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, e 802; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/66 (LUG), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDF, APC 07038.99-23.2019.8.07.0003, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 31.07.2024.
TJMG, APCV 6076488-57.2015.8.13.0024, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 06.05.2025.
TJMT, AgRgCv 0000893-71.2015.8.11.0005, Relª Desª Tatiane Colombo, j. 30.04.2025.
TJRJ, APL 0111969-27.2014.8.19.0001, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 05.02.2025.
TJGO, AC 0391458-10.2011.8.09.0100, Rel. Des. Alexandre de Morais Kafuri, j. 19.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL
em face da sentença (ID 12746068) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre que, nos autos da execução de título extrajudicial, reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Em suas razões recursais (ID 12746069) SICOOB sustenta que
“deve ser anulada a sentença, uma vez que todas as diligências que competiam à apelante foram cumpridas em tempo normal. Do mesmo modo, foram requeridas diligências com fim de localizar a parte, no intuito de pôr fim ao litígio
”.

Também aduz ser aplicável ao caso o verbete sumular nº 106, de lavra do C. STJ, no sentido de que
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da prescrição ou decadência”
.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve triangularização da lide.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a ora apelante,
SICOOB SUL
propôs,
em 11/04/2013
, execução de título extrajudicial em face de
OSÉIAS TEIXEIRA SOUZA
, buscando o pagamento dos valores inadimplidos oriundos da Cédula de Crédito Bancário nº 47221-1.

No bojo da ação executiva, as tentativas de localização do executado e de seus bens revelaram-se infrutíferas, de modo que, até
11/11/2024,
o requerido não havia sido citado e inexistiam bens penhorados.

O referido cenário ensejou a prolação da sentença de ID 12746068 que reconheceu
a prescrição da pretensão executiva
. Irresignada, a Instituição Financeira interpôs o recurso ora em a análise, nos termos relatados.

Pois bem.

De plano, é necessário destacar que a cédula de crédito bancária é regida pela Lei n. 10.931/2004 e submete-se à regra geral prevista na Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei n. 57663/66) a respeito do prazo prescricional para execução de títulos de crédito constante em seu art. 70:

Art. 70 - Todas as ações contra ao aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. LEI Nº 10.931/2004. LEI UNIFORME DE GENEBRA. TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. LEI Nº 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3.
O prazo para ajuizamento da pretensão executiva lastreada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, pois aplica-se, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, a legislação cambial, no que couber, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.
4. A mera solicitação de nova diligência não tem o condão de impedir a fluência do prazo prescricional, sendo necessário que haja esforço relevante da parte para tornar efetiva a prestação jurisdicional, aferível por meio do sucesso em localizar bens ou valores aptos a satisfazer o crédito. 4.1. Verificando-se que, anteriormente ao decurso do prazo prescricional, não houve constrição efetiva de bens, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJDF; APC 07038.99-23.2019.8.07.0003; 190.0365; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 31/07/2024; Publ. PJe 13/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXEQUENTE NÃO SE MANTEVE INERTE NO PROCESSO. I. Configura-se a prescrição intercorrente quando o exequente deixa de promover atos processuais, permitindo a paralização da execução, de forma injustificada. II. O Excelso Supremo Tribunal Federal possui o entendimento sumulado (Súmula nº 150) de que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. III.
O prazo prescricional da execução fundada em cédula de crédito bancária é 3 (três) anos
. lV. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema/IAC 1, firmou o entendimento de que incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo Código de Processo Civil de 1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. V. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980). VI. Não evidenciados os pressupostos legais para a proclamação da prescrição intercorrente, impõe-se o não provimento do recurso. VII. Recurso não provido. (TJMG; AI 1594456-88.2024.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares; Julg. 03/07/2024; DJEMG 04/07/2024)

Assim, é de três anos o prazo prescricional da pretensão para executar cédula de crédito bancário, contado do dia seguinte ao vencimento da última parcela que, no caso, foi o dia 21/11/2014, eis que a última parcela pactuada 48ª, teve como data de vencimento o dia 20/11/2014.

Sabe-se, ainda, que a prescrição pode ser interrompida pelas hipóteses do art. 202, do Código Civil. Contudo, no caso em apreço, não é possível constatar a ocorrência de quaisquer delas. Afinal, o despacho que ordena a citação apenas tem o condão de, de fato, interromper a fluência do prazo prescricional, o comando citatório se efetivar, tal como exige o art. 802, do Código de Processo Civil:

Art. 802.
Na execução, o despacho que ordena a citação,
desde que realizada em observância ao disposto no § 2º do art. 240
, interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

Conforme relatado, a exequente não anuiu com o ônus que lhe competia, eis que, desde a propositura da ação, em 2013, não logrou êxito em localizar o executado, vindo a requerer a realização de citação por edital apenas quando o prazo prescricional já havia se perfectibilizado, em 2023 (ID 12746067). Portanto,
a ausência de citação válida decorreu da inércia da parte exequente em localizar o executado ou seus bens, e não de entrave imputável ao Poder Judiciário, razão pela qual se mostra inaplicável a Súmula nº 106 do STJ.

Nessa esteira, o simples fato de a apelante afirmar que promoveu as diligências necessárias para efetivar o andamento da demanda não é apto a obstar a deflagração da prescrição, que não foi interrompida desde 2013.

Pelo exposto, considerando que o prazo prescricional para exercício da pretensão de executar a cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos e, considerando que não houve interrupção do aludido prazo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA
. [...] II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) determinar se a execução da cédula de crédito bancário está prescrita, à luz do prazo trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de genebra (lug); e (II) definir se a ausência de citação válida dos executados impediu a interrupção do prazo prescricional. III. Razões de decidir
o prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de três anos, conforme o art. 70 da lug, aplicável por força do art. 44 da Lei nº 10.931/2004. O prazo prescricional começa a correr do vencimento da dívida, que no caso ocorreu em 28/05/2012. Assim, a pretensão executória prescreveu em 28/05/2015, antes mesmo da propositura da ação em 25/08/2015.

A mera propositura da execução não interrompe a prescrição se a citação dos executados não é efetivada no prazo legal, salvo se houver culpa exclusiva do judiciário pela demora, o que não ocorreu no caso.
Passados nove anos da distribuição da execução sem citação válida, o prazo prescricional sequer foi interrompido, reforçando o reconhecimento da prescrição da pretensão executória
.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
O prazo prescricional da execução de cédula de crédito bancário é de três anos, contados do vencimento da dívida, nos termos do art. 70 da lug e do art. 44 da Lei nº 10.931/2004. A interrupção da prescrição pela citação depende da efetivação do ato citatório dentro do prazo processual, não bastando o mero ajuizamento da ação.
(TJMG; APCV 6076488-57.2015.8.13.0024; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 06/05/2025; DJEMG 07/05/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DE PRAZO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106/STJ. PRESCRIÇÃO DIRETA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pela parte exequente contra decisão monocrática que, ao julgar recurso de apelação, reconheceu a prescrição trienal e extinguiu a execução fundada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 3.500,00, vencida em 25/03/2015.
A ação foi ajuizada em abril de 2015, mas a citação do devedor jamais foi efetivada, apesar das diligências infrutíferas.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se, embora ajuizada tempestivamente a ação, a inércia da parte autora na localização do devedor e a ausência de citação válida impedem a interrupção do prazo prescricional trienal, ensejando o reconhecimento da chamada prescrição direta. III. Razões de decidir 3.
O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contados do vencimento da última parcela, nos termos do art. 70 da LUG, aplicada por força da L. 10.931/2004.
4.
A ausência de citação válida, mesmo após mais de nove anos do ajuizamento da ação, e a inexistência de qualquer causa interruptiva da prescrição autorizam o reconhecimento da prescrição direta, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.
5.
A não localização do devedor não se deve à morosidade do Poder Judiciário, mas à inércia da parte credora, o que afasta a incidência da Súmula nº 106/STJ.
lV. Dispositivo e tese 6. Agravo Regimental Desprovido. Tese de julgamento: 1.
O prazo prescricional da pretensão fundada em Cédula de Crédito Bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela do título. 2. A interrupção da prescrição depende da efetiva citação válida do devedor, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, não se aplicando a Súmula nº 106/STJ quando a parte credora permanece inerte na diligência de localização do executado. 3. Caracterizada a inércia do credor e a ausência de causa interruptiva, configura-se a prescrição direta, ainda que a ação tenha sido proposta dentro do prazo
. (TJMT; AgRgCv 0000893-71.2015.8.11.0005; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Tatiane Colombo; Julg 30/04/2025; DJMT 01/05/2025)

APELAÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO DE TRÊS ANOS SEM CITAÇÃO VALIDA. TEOR DOS ARTIGOS 44 DA LEI Nº 10.9831/04 E 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA (DECRETO Nº 57.663/66), BEM COMO 206, §3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICÁVEL O ENUNCIADO SUMULAR Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se ação de execução de título extrajudicial, fundada em cédula de crédito bancário, no qual a sentença anulou a citação por edital e declarou a prescrição e extinguiu o feito, com fundamento nos arts. 206, §5º, I, do Código Civil, e 240, §1º, do CPC; 2. A citação por edital deve ser precedida do esgotamento de todos os meios possíveis para localização do réu, conforme disposto no art. 256, §3º, do CPC e a Súmula nº 292 do TJRJ; 3. No caso concreto, restou demonstrado que a citação por edital ocorreu de forma prematura, sem a prévia consulta aos sistemas informatizados conveniados, tais como BACENJUD e INFOJUD, tornando-a nula; 4.
A prescrição originária se configura quando, apesar do ajuizamento tempestivo da ação, a ausência de citação válida impedir a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 240, §§1º e 2º, do CPC; 5. In casu, a execução foi proposta dentro do prazo prescricional, porém transcorreram mais de 10 anos sem que o exequente adotasse medidas para a citação do devedor, o que resultou na consumação da prescrição originária; 6. Inaplicável a Súmula nº 106 do STJ
;
7. Honorários advocatícios corretamente arbitrados; 8. Recurso desprovido, nos termos do voto do Relator. (TJRJ; APL 0111969-27.2014.8.19.0001; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto; Julg. 05/02/2025; DORJ 07/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 1.
O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contados do vencimento, o qual, no caso, conta-se da data do último vencimento constante do aditivo contratual (Art. 44 da Lei nº 10.931/04 c/c art. 70 da Lei Uniforme).
2. Conquanto a demanda tenha sido proposta ao tempo em que vigia o Código de Processo Civil de 1973, a partir do advento do Código Civil de 2002, a interrupção da prescrição passou a ocorrer com o despacho do juiz que ordena a citação (art. 202, I, CC/02). 3.
Entretanto, a interrupção da prescrição somente retroagirá à data da propositura da ação se for realizada nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar (§1º e 2º do artigo 219 do CPC/1973).
4.
A credora não providenciou medidas concretas para satisfazer o seu crédito, pois, a simples reiteração de pedidos de diligências infrutíferas na tentativa de localizar os devedores ou seus bens, não é capaz de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente de 3 (três) anos.
5. Mantém-se a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, porém, por outro fundamento, qual seja, a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da ausência de citação dos executados por mais de 12 (doze) anos do despacho que a ordenou. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 0391458-10.2011.8.09.0100; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre de Morais Kafuri; DJEGO 19/08/2024)

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado pelo magistrado de primeiro grau
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

Deixou de majorar os honorários sucumbenciais, em razão da ausência de triangularização da lide.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/05/2025 às 14:34:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56950519052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para
negar
provimento ao recurso.